Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005552-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), LEANE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR - CPF: 922.353.100-44 (AGRAVANTE), GILMAR DE OLIVEIRA - CPF: 000.337.981-76 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ERVINO TADEU KRAUSPENHAR - CPF: 347.654.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO POSSUIDOR DA ÁREA. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO COMO POSSUIDORA. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART. 556 DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse que indeferiu
a
inclusão
de terceiro
no polo passivo da ação e determinou o desentranhamento de sua contestação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a agravante possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação possessória; (
ii
) se há interesse jurídico demonstrado sobre a área litigiosa; e (
iii
) se é aplicável o caráter dúplice das ações possessórias previsto no art. 556 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A agravante demonstra manifesto interesse jurídico nos autos, uma vez que a área objeto da ação possessória é justamente
aquela sobre
a qual alega exercer posse há décadas, por meio de sua família.

4.
A documentação apresentada comprova procedimento de regularização fundiária junto ao INCRA e reconhecimento de sua posse pelos confrontantes, evidenciando conflito possessório a ser dirimido.

5.
O auto de constatação realizado pelo oficial de justiça em 09/11/2021 registrou expressamente a presença da agravante, que se identificou como proprietária da Fazenda Santa Maria, matrícula 858, do CRI de Sapezal.

6.
O requerido originalmente indicado faleceu sem ter sido citado e sequer foi mencionado no auto de constatação, evidenciando equívoco na indicação do polo passivo pelo autor.

7.
Exigir que a agravante ajuíze embargos de terceiro contraria o caráter dúplice das ações possessórias (art. 556, CPC), o princípio da economia processual e o princípio da primazia do julgamento de mérito consagrado no CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Possui legitimidade passiva para integrar ação possessória o terceiro que demonstra interesse jurídico sobre a área litigiosa, especialmente quando identificado em auto de constatação judicial como possuidor do imóvel.

2.
O caráter dúplice das ações possessórias, previsto no art.
556 do CPC, assegura ao possuidor o direito de formular pedido contraposto, dispensando-se a propositura de embargos de terceiro quando demonstrado o exercício da posse sobre a área objeto da lide.

3.
A correção do polo passivo é medida que atende aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, evitando decisões conflitantes e assegurando a adequada solução da controvérsia
possessória.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

LEANE CAMEM TAMIOZZO
contra decisão proferida na
Ação de
Manutenção
de Posse no

1002213-07.2021.8.11.0078

ajuizada por
GILMAR
DE OLIVEIRA,
que indeferiu sua inclusão no polo passivo da ação
e determinou o desentranhamento de sua contestação.

O agravante sustenta
, em síntese, que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória, por ser possuidora da área objeto da lide.

Aduz que as ações possessórias possuem caráter dúplice, nos termos do art. 556 do CPC, o que lhe assegura o direito de formular pedido contraposto.

Alega que
a decisão agravada viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assevera que à luz dos artigos 338 e 339 do CPC, é possível a correção do polo passivo, especialmente diante do comparecime
nto espontâneo da agravante.

Pondera que a exclusão de sua participação no feito pode gerar decisões conflitantes e prejuízo à adequada solução da controvérsia
possessória.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Ausente
s
as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V
oto

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse
no
1002213-07.2021.8.11.0078
ajuizada por
GILMAR DE OLIVEIRA
em desfavor de
ERVINO TADEU KRAU
SPENHAR,
alegando, em síntese, que
é proprietário e possuidor de um imóvel rural localizado no município de Sapezal/MT, denominado Fazenda Modesta.

Sustentou que em 14/08/2021 foi impedido de entrar na propriedade
em virtude do fechamento de seu único acesso. Diante dos fatos
,
registrou boletim de ocorrência e ante
a
ameaça ao exercício de sua posse, pugnou pela concessão de liminar com expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor.

Ao
ID no
66541489, apresentou emenda a inicial identificando o polo passivo e pugnando pela conversão do feito em ação de manutenção de posse.

Recebida a inicial, foi determinada a elaboração de auto de constatação.

Após a realização da diligência, em análise aos autos, a liminar foi indeferida
(
ID no
73951731
)
.

Em seguida, a Sra.
LEANE CARMEM TAMIOZZO
apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a sua legitimidade em figurar o polo passivo do feito, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade ativa da parte autora e inclusão de
FRANCISCO DE ASSIS HONORATO CARNEIRO
ao polo ativo. No mérito, requereu a improcedência do feito.

Ato contínuo, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de reintegr
á-la
na posse do imóvel em litígio e formulou pedido contraposto para reintegração de posse em seu favor
(ID no
84783615
)
.

Impugnação à contestação
(ID no
95315404
)
.

Após, adveio notícia acerca do óbito do requerido
ERVINO TADEU KRAUSPENHAR
(ID no
138340464
)
.

Posteriormente, sobreveio aos autos contestação apresentada por
JAIRO TARCÍSIO TAMIOZZO
, alegando, preliminarmente, a sua legitimidade em figurar o polo passivo do feito, inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade ativa da parte autora e inclusão de
FRANCISCO DE ASSIS HONORATO CARNEIRO, MAXIMILIANO KRAUSPENHAR, FRANCISCO DE ASSIS HONORATO CARNEIRO, MARCOS DE SOUSA, MARCOS VINICIUS MARTINS
e
VALTENO ROMEU DIETRICH
ao polo ativo. No mérito, requereu a improcedência do feito.

Ato contínuo, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de reintegrar o requerido na posse do imóvel em litígio e formulou pedido contraposto para reintegração de posse em seu favor
(ID n
84783615
).

Ao decidir,
o i. magistrado Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimaraes indeferiu a inclusão no polo passivo da ação da terceira
LEANE CARMEN KRAUSPENHAR
e determinou o desentranhamento de sua contestação.

Contra essa decisão, recorre a terceira.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia
em definir se a agravante possui
legitimidade para integrar o polo passivo da ação
possessória
.

Da análise dos autos, verifica-se que
a agravante possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação possessória
.

Isto porque, a agravante demonstra
manifesto interesse jurídico nos autos, uma vez que a área objeto da ação possessória é justamente
aquela sobre
a qual alega exercer posse há décadas, por meio de sua família.

Aliás, nesse sentido é a documentação
comprovando procedimento de regularização fundiária junto ao INCRA
(ID no
84785542
)
e reconhecimento de sua posse pelos confrontantes
(ID no
84785570

à

84785582
)
.

Há, portanto, evidente conflito possessório a ser dirimido, sendo ela parte legítima para figurar no polo passivo e exercer seu direito de defesa, inclusive com a possibilidade de formular pedido contraposto, nos termos do art. 556 do CPC.

Ademais, no auto de constatação realizado pelo oficial de justiça em 09/11/2021 (ID no
73774467
) a agravante se identificou expressamente como
proprietária da
Fazenda Santa Maria
,
matrícula 858, do CRI de Sapezal. Vejamos:

O próprio ato judicial de constatação determinado pelo juízo
singular
e realizado por auxiliar da justiça, registrou a presença e a alegação de posse da agravante sobre a área litigiosa. Este elemento probatório é suficiente para caracterizar sua legitimidade para integrar a relação processual.

Ademais, o
requerido
indicado (ERVINO TADEU KRAUSPENHAR) faleceu sem ter sido citado e sequer foi mencionado no auto de constatação, evidenciando equívoco na indicação do polo passivo pelo autor.

Exigir que a agravante ajuíze embargos de
terceiro
, como sugerido na decisão agravada, contraria o caráter dúplice das ações possessórias (art. 556, CPC) e o princípio da economia processual, além de violar o princípio
da primazia do julgamento de mérito consagrado no CPC/2015.

Ante
o exposto,

dou provimento
ao recurso para
reformar a decisão agravada
para reconhecer a legitimidade passiva da agravante, determinar sua inclusão no polo passivo da ação e
considerar a contestação apresentada pela agravante
, com todas as suas alegações e documentos e pedido contraposto.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026